Tribunal: CARF
Processo: 13005.902311/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.902311/2015-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.785 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
ANACLIN - ANALISES CLINICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO NÃO CONHECIDO. DESSEMELHANÇA JURÍDICA ENTRE
NORMA TRATADA NAS DECISÕES PARADIGMAS E DECISÃO
RECORRIDA.
Diante de paradigma tratando de arcabouço jurídico distinto da decisão
recorrida, não há que se falar em atendimento ao requisito de admissibilidade
previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13005.720775/2016-72, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.776, de 6 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face da acórdão, no
qual o Colegiado a quo decidiu por negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.902311/2015-00
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

A decisão recorrida está assim ementada:
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
LUCRO
PRESUMIDO.
APLICAÇÃO
DA
ALÍQUOTA DE 12%. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRAL DAS
NORMAS DA ANVISA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
A ausência do alvará de Vigilância Sanitária pressupõe que o contribuinte não atende
integralmente as normas da ANVISA, descumprindo requisito previsto na Lei n.
9.249/95 para gozo da alíquota reduzida de 12%.
O atendimento à tais normas da Anvisa somente pode ser comprovado através da
apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal, vigente à época do
fato gerador do tributo, não sendo possível acolher alvará emitido em exercício
posterior.
O litígio decorreu de indeferimento de pedidos de restituição de CSLL que teria
sido indevidamente recolhida em anos-calendário posteriores a 2008. O despacho decisório
indicou-se que o contribuinte não se sujeita ao percentual favorecido incidente sobre a receita
bruta de 12% para apuração da base de cálculo da CSLL, por não atender as normas da Avisa,
em vista de não apresentar alvará sanitário vigente no período de apuração em seu nome e
endereço cadastral. A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a
manifestação de inconformidade e o Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário.
Cientificada, a Contribuinte interpôs recurso especial tempestivamente no qual
arguiu divergência admitida no despacho de exame de admissibilidade, do qual se extrai:
Quanto à matéria arguida no recurso - pedido de restituição dos valores pagos a maior -
diferença entre a alíquota de 32% e a de 8% - apresentou como paradigma o Acórdão no
1401-002.275, que foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2003
LUCRO PRESUMIDO. ALÍQUOTA DE PRESUNÇÃO. EQUIPARAÇÃO
SERVIÇOS HOSPITALARES.
De acordo com a definição dada pelo STJ por meio do Recurso Repetitivo no
217, são enquadrados como serviços hospitalares os serviços de atendimento à
saúde, independentemente do local de prestação, excluindo-se, apenas, os
serviços de simples consulta que não se identificam com as atividades prestadas
em âmbito hospitalar.
Ao realizar o cotejo analítico entre decisão recorrida e paradigma, a contribuinte alega:
Neste ponto é necessário que se tracem os paralelos existentes entre os dois
acórdãos (paradigma e recorrido) para verificar a identidade das matérias
tratadas e as interpretações divergentes.
(i) a Recorrente do Acórdão Paradigma é uma sociedade empresária dedicada à
realização de análises clínicas assim com a ora Recorrente.
(ii) As duas Recorrentes prestam seus serviços dentro do estabelecimento
hospitalar.
No presente caso, a decisão recorrida entendeu que, apesar de prestar seus
serviços dentro do estabelecimento hospitalar, a Recorrente deveria haver
comprovado o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária –ANVISA, através da juntada de “alvará sanitário emitido pelos
órgãos de vigilância sanitária, quer federal, estadual ou municipal”. No caso
paradigmático, contudo, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, entendeu,
contrariamente, uma vez que esta questão já foi ultrapassada pelo STJ, por meio
da Resolução constante no Recurso Repetitivo n° 217 que “a atividade hospitalar
caracteriza-se tão somente pela prestação de serviços de atendimento à saúde, e
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

independe do local da prestação, excluindo-se desta regra, apenas, os serviços de
simples consulta que não se identificam com as atividades prestadas em âmbito
hospitalar”.
Ao se examinar as alegações trazidas no recurso especial e comparando-se o inteiro teor
das duas decisões confrontadas, verifica-se que em ambos os casos o fundamento para
indeferir o direito creditório foi a falta de documento, contemporânea aos fatos
geradores, expedido pela vigilância sanitária.
No paradigma, adotou-se o entendimento do STJ, proferido por meio de resolução no
Recurso Repetitivo no 217, para conferir o direito à restituição. Sob outro entendimento,
no acórdão combatido decidiu-se pela manutenção da alíquota de 32%, em razão do
disposto nas INs nos 1.234/12 e 1.540/15 da RFB.
Veja-se excerto do voto condutor do julgado recorrido:
Em apertada síntese, decidiram os ministros do STJ que os serviços hospitalares
são aqueles relacionados ás atividades desenvolvidas pelos hospitais e que
tenham por finalidade a promoção da saúde da população.
Posteriormente, a RFB publicou a IN n.1.234/12 que assim define os serviços
hospitalares:
“Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles prestados por estabelecimentos assistenciais de
saúde que dispõem de estrutura material e de pessoal destinados a atender à
internação de pacientes humanos, garantir atendimento básico de diagnóstico e
tratamento, com equipe clínica organizada e com prova de admissão e assistência
permanente prestada por médicos, que possuam serviços de enfermagem e
atendimento terapêutico direto ao paciente humano, durante 24 (vinte e quatro)
horas, com disponibilidade de serviços de laboratório e radiologia, serviços de
cirurgia e parto, bem como registros médicos organizados para a rápida
observação e acompanhamento dos casos.”
Mais adiante, já no ano de 2015, foi publicada a Instrução Normativa n.
1.540/15 que assim dispõe:
“Art. 30. Para os fins previstos nesta Instrução Normativa, são considerados
serviços hospitalares aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde, prestados pelos
estabelecimentos assistenciais de saúde que desenvolvem as atividades previstas
nas atribuições 1 a 4 da Resolução RDC no 50, de 21 de fevereiro de 2002, da
Anvisa” (NR)
A Resolução RDC n. 50 da Anvisa, dispõe sobre o Regulamento Técnico para
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de
estabelecimentos assistenciais de saúde.
Na mencionada resolução é possível perceber que o item 3 trata do
Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos da Parte II
Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde da
Resolução RDC no 50/12.
O atendimento à tais normas da Anvisa somente pode ser comprovado através
da apresentação do alvará da vigilância sanitária estadual ou municipal.
Assim, tendo sido dadas interpretações diferentes a respeito de situações fáticas
semelhantes resta comprovada a divergência apontada no recurso.
DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da contribuinte.
Aduz a Contribuinte em seu recurso especial que ao presente caso deveria ter sido
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-002.246 por força do art. 47, §§ 1o e 2o do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Para além disso,
aborda a decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ nos autos do Recurso Especial no
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

1.116.399/BA, na sistemática de recursos repetitivos, destacando tratar-se de laboratório que
presta serviços dentro de um hospital e, por isso mesmo, não possui ele próprio, infraestrutura
hospitalar, nem alvará sanitário que a comprove. Ressalta, ainda, que sua atividade não se
assemelha a simples consultas médicas, motivo pelo qual faz jus às bases de cálculo reduzidas
aqui pleiteadas.
Pede, assim, que seu recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão
recorrida, declarando o direito da Recorrente à base de cálculo reduzida para CSLL, pois a
natureza dos serviços que presta é, sem dúvida, hospitalar e atende integralmente as normas da
ANVISA.
Cientificada, a PGFN apresentou contrarrazões na qual aborda as normas da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária aplicáveis à Contribuinte, inclusive reportando
legislação estadual, e conclui:
16. Portanto, para ser considerado como de funcionamento regular, o contribuinte deve
possuir Alvará de Saúde emitido por órgão da vigilância sanitária, quer federal, estadual
ou municipal, nos termos dos art. 10, inciso III, da Lei n° 6.437, de 20 de agosto de
1977, na redação dada pela Lei 9.695, de 1998, art. 43, c/c art. 41, da Lei Estadual n°
6.503, de 22 de dezembro de 1972, e da Portaria n° 13, de 6 de fevereiro de 2012, da
Secretaria Estadual de Saúde do Estado do RS.
17. Essa matéria já foi, inclusive, objeto de análise pela Coordenação- Geral de
Tributação – Cosit, na Solução de Divergência no 11, de 28 de agosto de 2012, verbis
(grifei):
20. Diante do exposto, soluciona-se a divergência concluindo que, a partir de 1o
de janeiro de 2009, poderiam ser aplicados os percentuais de 8% (oito por
cento) e de 12%, (doze por cento), respectivamente, para apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, pela sistemática do lucro presumido, em relação à
prestação de serviços médicos de ultra-sonografia, bem como para a atividade
de ecocardiograma, tendo em vista estarem a primeira compreendida na
atividade 4.2 - Imagenologia, e a segunda compreendida na atividade 4.3 –
Métodos Gráficos, da Resolução RDC no 50/2002, da Anvisa, observando-se,
entretanto, o disposto no § 2o do art. 15 da Lei no 9.249, de 1995, caso as
pessoas jurídicas desenvolvam outras atividades não compreendidas nos arts. 30
e 31 da IN RFB no 1.234, de 2012.
20.1 O exercício de uma ou mais das atividades listadas nas alíneas “a” a “g”
da subatividade 4.2.5, pertencente a atividade 4.2 – Imagenologia, da Resolução
RDC no 50/2002, da Anvisa, permite a pessoa jurídica usufruir do benefício
fiscal de que trata o art. 15, § 1o, inciso III, alínea “a” e do art. 20 da Lei no
9.249, de 1995, com a alteração introduzida pelo art. 29 da Lei no 11.727, de 23
de junho de 2008, desde que a prestadora dos serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa.
20.2 Como atendimento às normas da Anvisa deve ser entendido, dentre outras,
que os serviços devem ser prestados em ambientes desenvolvidos de acordo com
a Parte II - Programação Físico Funcional dos Estabelecimentos de Saúde, item
3 - Dimensionamento, Quantificação e Instalações Prediais dos Ambientes, da
RDC no 50, de 2002, cuja comprovação deve ser feita mediante alvará da
vigilância sanitária estadual ou municipal.
Observa, ainda, que o Alvará de Saúde apresentado não pode ser aceito por ter
sido emitido em 04/02/2016, posteriormente ao fato gerador em análise, até porque a legislação
estadual limita ao ano civil a validade de tais alvarás.
Requer, assim, que seja improvido o recurso especial.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, mas com sua saída deste Colegiado promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira ADRIANA GOMES RÊGO, Relatora
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.776, de 6 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Como relatado, foi negado reconhecimento ao direito creditório afirmado
pela Contribuinte, referente à CSLL paga a maior em anos-calendário
posteriores a 2008, por esta não possuir alvará sanitário emitido pela
Vigilância Sanitária nos períodos em questão. Para maior clareza,
transcreve-se a conclusão da fundamentação do despacho decisório:
22 O artigo 20, combinado com o artigo 15, § 1o, III, “a”, ambos da Lei 9.249/95,
que fixa alíquota favorecida para a tributação de diversos serviços, ou seja,
benefício fiscal, é norma de isenção parcial, não comportando interpretação
analógica ou extensiva, nos termos do art. 111, II, do CTN, que impõe ao
intérprete obediência à literalidade da lei isentiva. Assim, vejamos se o
interessado se enquadra nos requisitos legais para usufruir de tal benefício nos
períodos de apuração em questão.
23 Quanto ao requisito de enquadramento da atividade exercida não carece de
maiores digressões em vista da literal disposição legislativa.
24 Quanto ao requisito de estar constituída sob a forma de sociedade empresária,
analisando-se o contrato social e alterações, vemos que a o contribuinte consta
como sociedade empresária desde a sua constituição.
25 Já quanto ao requisito de cumprir as normas da Anvisa, o interessado não
demonstrou tal cumprimento para o trimestre em questão.
26 Da manifestação e documentos apresentados pelo contribuinte verifica-se que
o mesmo não atende aos requisitos estipulados na legislação para fruição da
alíquota favorecida de 12% sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo da contribuição eis que, inobstante estar constituído na forma de
sociedade empresária, não atende as normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA pois não possuía, nos períodos de apuração em questão nos
anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, alvará sanitário emitido pela Vigilância
Sanitária em seu nome e para seu endereço, quer federal, estadual ou municipal,
conforme afirma.
27 Note-se que o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento de fl. 324,
emitido pela Secretaria da Fazenda do Município de Santa Cruz do Sul para o
ano de 2016, não alberga ou substitui o alvará sanitário de que trata o art. 10,
inciso III, da Lei 6.437/77, na redação dada pela Lei 9.695/98, no art. 43, c/c art.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

41, da Lei Estadual 6.503/72, e na Portaria 13/2012, da Secretaria Estadual de
Saúde do Estado do RS, anteriormente citadas, para o aqui interessado.
28 É de se ressaltar, ainda, que somente por declaração de inconstitucionalidade
da alínea “a” do inciso III do § 1° do artigo 15 da Lei 9.249/95, na redação dada
pela Lei 11.727/2008, é que se poderia afastar a exigência de atendimento as
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa – diga-se o Alvará
Sanitário – para que o interessado possa usufruir do percentual reduzido
incidente sobre a receita bruta para apuração da base de cálculo do imposto.
Pensar de outra forma equivaleria a tornar letra morta o dispositivo legal
supracitado. E a legislação sanitária citada anteriormente é clara em definir que
tal atendimento se dá pela concessão de alvará sanitário, ainda que pelas
Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde.
29 E mais, a concessão de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento
pelas Secretarias de Fazenda municipais, com valor tão somente para o endereço
e atividade para que foi emitido, não está condicionada a que o interessado
possua alvará sanitário emitido pela Vigilância Sanitária, municipal, estadual ou
federal, mesmo naqueles municípios em que as ações de licenciamento e
fiscalização de estabelecimentos assistenciais de saúde e estabelecimentos de
interesse à saúde estejam sob sua responsabilidade.
30 Assim, o interessado não faz jus ao percentual favorecido de presunção de
lucro (12%), acima citada, incidindo, sim, o percentual de 32% sobre a receita
bruta para apuração da base de cálculo presumida da CSLL para os trimestres de
2011 a 2014, restando configurados como constante nas DIPJ e DCTF
originalmente apresentadas para os anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 e
como constante na ECF originalmente apresentada para 2014.
31 Logo, os pedidos de restituição hão que ser indeferidos por inexistência de
pagamentos indevidos de CSLL nos trimestres em questão eis que o contribuinte
não se sujeita ao percentual favorecido incidente sobre a receita bruta de 12%
para apuração da base de cálculo da CSLL, por não atender as normas da Anvisa,
em vista de não apresentar alvará sanitário vigente nos períodos de apuração em
seu nome e endereço cadastral. (destaques do original)
O acórdão recorrido manteve este entendimento, negando provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte. O julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, aplicando o decidido no Acórdão no 1201-
002.174, proferido no processo administrativo no 13005.720774/2016-28.
Referido julgamento já foi apreciado, em sede de recurso especial, nesta
1a Turma, quando se negou conhecimento ao recurso desta mesma
Contribuinte, conforme voto condutor do Acórdão no 9101-004.365,
reproduzido no Acórdão no 9101-004.366:
Trata-se de recurso especial no qual se discute o coeficiente de determinação do
lucro presumido aplicável em face da interpretação que se deve conferida à
expressão “serviços hospitalares” posta no art. 15 da Lei no 9.249, de 1995.
Os presentes autos tratam de ano(s)-calendário(s) posterior(es) a 2008, razão pela
qual a redação vigente é a dada Lei no 11.727, de 2008, com vigência a partir de
1o/01/2009, com o seguinte teor:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no
232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas,
desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008);
.................................................................................................................
Foi precisamente o descumprimento do requisito relativo ao atendimento das
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa que fundamentou
a negativa do recurso voluntário pela decisão recorrida.
Por sua vez, no recurso especial, a Contribuinte, para demonstrar a divergência
na interpretação da legislação tributária, apresentou como paradigma caso que
trata de autuação fiscal de ano-calendário anterior à 2009.
E, precisamente por tratar de ano-calendário anterior à 2009, a decisão
paradigma adotou como razão de decidir entendimento proferido pelo STJ, em
resolução constante no Recurso Repetitivo no 217, que entendeu que a atividade
hospitalar caracteriza-se tão somente pela prestação de serviços de atendimento
à saúde, e independe do local de prestação, excluindo-se desta regra, apenas, os
serviços de simples consulta que não se identificam com as atividades prestadas
em âmbito hospitalar (...), vinculante aos Conselheiros do CARF (RICARF,
Anexo II, art. 62, § 1o, inc. II, alínea “b”).
Ocorre que a resolução ampara-se no julgamento do REsp no 1.116.399 – BA
(sede de recurso repetitivo, artigo 543-C do antigo CPC -Lei no 5.869, de 1973) e
do REsp no 962.667 – RS (que adota o REsp no 1.116.399 – BA como razão para
decidir).
E no voto do REsp no 1.116.399 – BA, o relator esclarece que a legislação objeto
de análise refere-se ao artigo 15, § 1o, inciso III, alínea "a" da Lei no 9.249, de
1995, com redação anterior à vigência da Lei 11.727, de 2008:
Quanto ao mais, nos termos relatados, a controvérsia dos autos reside na
discussão a respeito da forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL, preconizada pelo artigo 15, § 1o, inciso III,
alínea "a", com redação anterior à vigência da Lei 11.727/2008, combinado
com o artigo 20 da mesma lei.
Como se pode observar, o paradigma trata de ano-calendário anterior a 2009,
com redação do artigo 15, § 1o, inciso III, alínea "a" da Lei no 9.249, de 1995,
anterior à redação dada pelo art. 29 da Lei 11.727/2008. Nesse contexto,
aplicou entendimento do resolução constante no Recurso Repetitivo no 217.
Por outro lado, nos presentes autos, a decisão recorrida trata da redação do artigo
15, § 1o, inciso III, alínea "a" da Lei no 9.249, de 1995, com a alteração dada
pelo art. 29 da Lei 11.727/2008 (com efeitos a partir do ano-calendário de
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

2009), vez que o fato gerador é posterior a 2008. Precisamente por isso, não
aplicou o entendimento do REsp no 1.116.399 – BA.
No paradigma, o Colegiado estava vinculado ao entendimento proferido pelo
STJ (resolução constante no Recurso Repetitivo no 217), adstrito a fatos
geradores anteriores a 2009.
No recorrido, o Colegiado apreciou fato gerador posterior a 2008, já com a
vigência da alteração dada pelo art. 29 da Lei 11.727/2008, ao artigo 15, § 1o,
inciso III, alínea "a" da Lei no 9.249, de 1995, que dentre as modificações trouxe
precisamente a exigência do atendimento das normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa, situação que não foi tratada pelo STJ nos
precedentes da resolução constante no Fl. 541 DF CARF MF Fl. 5 do Acórdão n.o
9101-004.366 - CSRF/1a Turma Processo no 13005.720774/2016-28 Recurso Repetitivo
no 217 adotada pelo paradigma como razão de decidir.
Resta evidente, portanto, a dessemelhança jurídica da norma tratada entre o
acórdão recorrido e o paradigma.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial.
Também aqui, o paradigma indicado (Acórdão no 1401-002.275),
apreciou direito creditório apurado no ano-calendário 2003, sem
exteriorizar qualquer manifestação acerca dos requisitos para definição
de serviços hospitalares pela Lei no 11.727, de 2008:
No presente processo, deve-se avaliar se a atividade exercida pela empresa se
enquadra no conceito de atividades hospitalares, para que possa tributar o IRPJ e
a CSLL se servindo da base de presunção de tais atividades.
Para tanto, convém reproduzir a legislação vigente à época dos fatos geradores
apurados, incluídas suas alterações posteriores, aplicada às empresas que
exercem atividades hospitalares (Lei no 9.249/1995):
[...]
Como se pode ver, a redação contemporânea à realização dos fatos geradores
permitia que os serviços hospitalares poderiam se enquadrar nas alíquotas de
presunção de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento) para o IRPJ e CSLL,
respectivamente. É de se notar, também, que não havia nenhuma outra condição
para tal enquadramento.
Em resposta à consulta formulada por meio do processo administrativo no
10805.000720/2004-03, a Receita Federal estabeleceu as seguintes condições
para que a empresa pudesse se enquadrar nas atividades de serviços hospitalares.
Veja as conclusões da Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT/No 273, de 15 de
agosto de 2006 (e-fls. 46 a 53):
(início do trecho da conclusão da Solução de Consulta)
19. Diante do exposto e com base nos atos legais citados, soluciona-se
presente consulta informando à consulente o seguinte:
19.1. à prestação de serviços hospitalares aplicam-se os percentuais de 8% e
12% sobre a receita bruta para fins de determinação das bases de calculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sabre o
Lucre Liquido, respectivamente;
19.2. serviços hospitalares são aqueles prestados por empresário ou sociedade
empresaria que exerça uma ou mais das atribuições elencadas pelo art. 27 da
IN SRF no 480, de 2004, na redação dada pela IN SRF no 539, de 2005,
tratadas pela RDC no 50, de 2002, e que possua estrutura física condizente
com o disposto no Item 3 da Parte II da retrocitada resolução, devidamente
comprovada por meio de documento competente expedido pela
vigilância sanitária estadual ou municipal; (destaquei)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

19.3. não se consideram serviços hospitalares aqueles prestados
exclusivamente pelos sócios da pessoa jurídica ou referentes unicamente ao
exercício de atividade intelectual, de natureza cientifica, dos profissionais
envolvidos, ainda que envolvam o concurso de auxiliares ou colaboradores,
e, também, quando a pessoa jurídica, prestadora do serviço, não possuir
estrutura física condizente para desempenhar suas atividades. Neste
caso, para a tributação com base no lucro presumido aplicar-se-á o percentual
de 32% (trinta e dois por cento) para a determinação das bases de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido. (destaquei)
(término do trecho da conclusão da Solução de Consulta)
Como visto, para que a empresa pudesse ter o direito ao enquadramento nas
alíquotas de 8% (oito por cento) e 12% (doze por cento), além de exercer uma ou
mais das atribuições elencadas pelo art. 27 da IN SRF no 480, de 2004, na
redação dada pela IN SRF no 539, de 2005, tratadas pela Resolução RDC no 50,
de 2002, entendeu a Receita Federal que também deveria possuir estrutura física
condizente com o disposto no Item 3 da Parte II da retrocitada resolução,
devidamente comprovada por licença sanitária estadual ou municipal.
Independentemente das atividades exercidas pela recorrente, vejo que a licença
sanitária municipal mais remota apresentada licença no 0208/2003 remete aos
idos de 2003 (10/06/2003), período posterior ao crédito aqui solicitado.
Desta forma, se fosse seguir o que dispõe a solução de consulta, não haveria
como atestar que, no período objeto dos créditos solicitados, a recorrente se
enquadrava nas condições estabelecidas pela Receita Federal.
Não obstante o entendimento exarado pela Receita Federal, todavia, não posso
compartilhar com tal decisão.
O STJ, por meio da resolução constante no Recurso Repetitivo no 217, entendeu
que a atividade hospitalar caracteriza-se tão somente pela prestação de serviços
de atendimento à saúde, e independe do local de prestação, excluindo-se desta
regra, apenas, os serviços de simples consulta que não se identificam com as
atividades prestadas em âmbito hospitalar, veja:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão
'serviços hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva
da atividade realizada pelo contribuinte), devendo ser considerados serviços
hospitalares 'aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos
hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde', de sorte que, 'em regra,
mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento
hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se
identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos'. 1 Dentre forma, os serviços de diagnóstico, tratamento, internação,
desenvolvidos nos hospitais ou (inclusive) fora deles, enquadram-se como
serviços hospitalares nos termos do art. 15, III, "a" e art. 20, ambos da Lei no
9.249/1995.
Como a alegação da Receita Federal e da DRJ para o indeferimento do crédito
pleiteado pela empresa pautou-se na falta de apresentação de licença sanitária
contemporânea aos fatos geradores e, uma vez vencida tal proposição pelo STJ,
concluo que a referida empresa se enquadra no conceito de serviços hospitalares,
podendo usufruir das alíquotas de presunção de 8% (oito por cento) e de 12%
(doze por cento), para o IRPJ e CSLL, respectivamente, razão pela qual
proponho dar provimento ao recurso voluntário.
Como visto, a falta de apresentação de licença sanitária contemporânea
aos fatos geradores foi afastada em observância à decisão do Superior
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

Tribunal de Justiça que interpretou a Lei no 9.249, de 1995, antes da
alteração promovida pela Lei no 11.727, de 2008.
A evidenciar a limitação temporal da referida interpretação, esta 1a
Turma aprovou a Súmula CARF no 142, que assim estabelece:
Súmula CARF no 142
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se
as simples consultas médicas.
Acórdãos Precedentes:
1401-003.024, 1302-002.979, 9101-003.334, 1402-002.173 e 9101-001.559.
Observe-se, por oportuno, que a Contribuinte pretende ver aplicado a este
caso o decidido no Acórdão no 1401-002.246, por força do art. 47, §§ 1o e
2o do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015. Referido acórdão teve sua decisão aplicada no
paradigma por ela indicado para caracterização da divergência (Acórdão
no 1401-002.275). Não observa, porém, que citada disposição regimental
se reporta, apenas, aos casos que, em virtude da semelhança dos litígios
neles instaurados, são reunidos em um mesmo lote para receber a mesma
decisão do processo selecionado como paradigma daquela discussão. Em
verdade, o presente processo integrava lote decidido sob a orientação do
julgado proferido no paradigma no 1201-002.174, e assim poderia ser
apreciado nesta 1a Turma nesse mesmo lote, aplicando-lhe o que decido
no Acórdão no 9101-004.365.
De toda a sorte, resta demonstrado ser essencial, para caracterização do
dissídio jurisprudencial, que os acórdãos comparados exteriorizem
interpretação no mesmo contexto legislativo. Não sendo este o caso, deve
ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
ADRIANA GOMES RÊGO

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.785 - CSRF/1a Turma
Processo no 13005.902311/2015-00

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital